Tribunal: TJES
Processo: 0033428-73.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033428-73.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: ANDRE DE OLIVEIRA FLEGLER e outros (2)

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA– PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO OCORRIDO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE – FALECIMENTO DE RECÉM NASCIDO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de intempestividade: consta a expressa intimação eletrônica do MUNICÍPIO para ciência da sentença, efetuada na data de 05/02/24, de modo que, tendo tomado ciência em 06/02/24, encontra-se tempestiva a Apelação interposta na data de 22/03/24, considerando os feriados de Carnaval e Quarta-feira de Cinzas (Ato Normativo nº673/2023. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de cerceamento de defesa: tem-se a preclusão da produção da prova somente nesta instância recursal requerida, posto que, tendo sido intimado especificamente para tal, optou a parte não apenas por permanecer inerte, mas ainda registrar que se encontrava plenamente satisfeito com o acervo probatório já produzido e requerer o imediato julgamento do feito, não podendo, pois, somente neste momento posterior ao pronunciamento desfavorável em sentença alegar a necessidade de produção da prova. Preliminar rejeitada.

3. Mérito: O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, prevê que
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.

4. No caso dos autos, em que se discute suposto erro médico consistente na omissão dos prepostos do MUNICÍPIO DE VILA VELHA em dispensar o devido cuidado à gestante e sua filha, fato ocorrido dentro de unidade de saúde pública (Hospital Municipal de Cobilândia), estamos diante de discussão acerca de omissão específica dos agentes públicos, de modo que a responsabilidade é de natureza objetiva, pressupondo, para fins de caracterizar o ato ilícito, a identificação do nexo de causalidade entre o dano e o ato omissivo. Inexistindo caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima – circunstâncias estas que rompem o nexo de causalidade –, surge para o ofendido o direito de ser indenizado.

5.O MUNICÍPIO apelado não juntou qualquer prova documental que pudesse afastar tais conclusões fáticas, bem como não produziu prova testemunhal – ou de qualquer outra natureza – no sentido de demonstrar a ocorrência de fatos diversos do alegado na inicial.

6. Tal como exposto pelo juízo de origem, revela-se absolutamente razoável concluir que o extremo lapso temporal de mais de 24 horas a que foi submetida a gestante, que já se encontrava com a bolsa amniótica rompida e, ainda, sabidamente com infecção do trato urinário, resultou não apenas em seu sofrimento, mas em complicações para a recém-nascido. Ademais, a
causa mortis
registrada na certidão de óbito (fl.30), como “
sepse neonatal, infecção do trato urinário materno e diabetes materna
”, apenas reforça a ligação direta entre os procedimentos médico adotado e o falecimento da infante. Outrossim, enfatizando a demora excessiva na adoção dos procedimentos de parto, imperioso salientar os já mencionados registros no prontuário médico acerca da necessidade do uso de fórceps em razão da exaustão materna e a espera de mais de 10 horas para transferência da recém-nascida para a UTIN.

7. Nesse sentido, ainda que, por óbvio, não se possa afirmar que, caso a conduta médica profissional houvesse sido diversa, a criança teria sobrevivido, resta suficientemente demonstrado que a demora na adoção das medidas necessárias influiu de forma preponderante para o trágico desfecho ocorrido. No caso em comento, a conduta do MUNICÍPIO DE VILA VELHA não provocou, necessariamente, o óbito da bebê, mas frustrou a oportunidade de sobrevivência, ante a falta de um cuidado maior.

8. Na hipótese em comento, tem-se que o aborrecimento, mágoa, dor e frustração suportados pelos genitores da criança, por óbvio superam, e muito, o mero dissabor cotidiano, de modo que se reputa adequada às peculiaridades deste caso concreto o valor fixado pelo juízo de origem em R$100.000,00 (cem mil reais) para cada genitor. Precedente deste e. TJ/ES (Proc. nº0022795-03.2017.8.08.0035).

9. Nada obstante, com relação à autora avó da recém-nascida, verifica-se que, diversamente do alegado, não restou comprovada a sua presença acompanhando a gestante ao longo de todo o procedimento de parto e, ainda que assim o fosse, não faria jus ao recebimento da indenização pleiteada, embora certamente não se ignore a profunda tristeza evidentemente provocada pelo falecimento de uma neta.

10. Recurso parcialmente provido para reformar, em parte, a sentença recorrida apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais à autora avó da recém-nascida. Remessa Necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, REJEITAR as preliminares e, no mérito, por igual votação, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso e JULGAR PREJUDICADA a Remessa Necessária, nos termos do voto da relatora.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0033428-73.2017.8.08.0035

AP
ELANTE
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AP
ELADOS
:
ANDRÉ DE OLIVEIRA FLEGELER, LEIDIANI ANDRADE DA SILVA e MARLENE DE OLIVEIRA FLEGELER

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

V O T O

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELOS APELADOS

Em suas contrarrazões de Id 9085253, os apelados suscitam, preliminarmente, a intempestividade do recurso, sob o fundamento de que o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
teria feito carga dos autos na data de 15/05/23, sendo então intimado da sentença proferida em 16/11/23, mas somente interpôs o apelo de Id 9085250 na data de 22/03/24, quando já superado o prazo para tanto.

Pois bem. Como cediço, o Código de Processo Civil estabelece em seu art.1003, §5º, como sendo de 15 (quinze) dias o prazo para interposição do recurso de Apelação, sendo certo, ainda, que o art.183 do mesmo diploma processual concede aos Entes Federados o dobro do prazo para qualquer manifestação, totalizando, assim, um período de 30 (trinta) dias, contados a partir da intimação pessoal.

In casu
, tal como alegado pelos apelados, observa-se que, ao se proceder a consulta do andamento processual na origem junto ao sítio eletrônico do e. TJ/ES
1
, de fato consta o registro de que, na data de 15/05/23, os autos foram entregues em carga a “ÓRGÃOS PÚBLICOS. REQUERENTE EXTERNO”.

De tal informação, contudo, não se pode depreender, com certeza, tenha sido o MUNICÍPIO a realizar a suposta carga dos autos, sobretudo levando-se em consideração que, logo em seguida, foi o feito, então físico, digitalizado, de modo que a referida remessa pode se referir ao envio para digitalização dos autos. Ademais, tal andamento processual disponibilizado do sítio eletrônico do Tribunal não constitui documento oficial, havendo inclusive informação expressa de que o mesmo “
não vale como certidão
”.

Outrossim, compulsando os autos físicos digitalizados,
verifica-se que não há qualquer registro, após a sentença, de que tenha sido o feito remetido à Procuradoria Municipal
, mas tão somente a certificação de que houve a publicação do
decisum
e o registro do trânsito em julgado para a parte autora.

Nestes autos digitais, por outro lado, consta a expressa intima
ção
eletrônica do MUNICÍPIO para ciência da sentença
(Id 9085249), efetuada na data de 05/02/24, de modo que, tendo tomado ciência em 06/02/24, encontra-se tempestiva a Apelação interposta na data de 22/03/24, considerando os feriados de Carnaval e Quarta-feira de Cinzas (Ato Normativo TJ/ES nº673/2023).

Corroborando tal situação, consta, ainda, a certidão de Id 9085251, atestando a tempestividade do apelo.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

V O T O

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELO APELANTE

Nas razões de apelação de Id 9085250, o recorrente alega a ocorrência de cerceamento de defesa, posto que o juízo de origem teria ignorado a necessidade de produção de prova técnica/pericial para apuração da existência de erro médico e consequente nexo causal entre as condutas adotadas pelos profissionais e o óbito da recém-nascida.

Pois bem. O direito à ampla defesa, princípio constitucionalmente previsto no art. 5º, LV, é violado quando uma das partes é privada da produção de provas capazes de influenciar no julgamento da lide.

O referido princípio também está previsto no Código de Processo Civil vigente, especificamente em seu artigo 7º, que assim prevê:

Art. 7
o

É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Acrescente-se, ademais, que o CPC atual também consagrou o princípio da não surpresa (arts. 9º e 10º), vedando a prolação de decisões pelo julgador sem que a parte tenha conhecimento prévio dos fundamentos que a embasaram.

Compulsando os autos, contudo, verifica-se que em momento algum o apelante requereu a realização de perícia, limitando-se, em verdade, a realizar requerimento genérico de produção de provas em sua exordial, sem qualquer especificação acerca de qual tipo específico de prova e sua utilidade.

Outrossim, faz-se imperioso salientar que
em despacho de
fls.77
, o juízo
a quo
determinou a intimação de ambas as partes a fim de que informassem as provas que pretendiam produzir
, de forma fundamentada.
O
apelante, contudo,
manifestou-
se

às fls.99/99-v

consignando expressamente que
desejava tão somente a oitiva de testemunhas e a juntada posterior de documentos, caso necessário.

Não fosse suficiente, quando da realização de audiência de instrução,
foi novamente oportunizado às partes a formulação de novos requerimento
s
de produção de prova, mas, conforme consignado na ata de fl.183,
“pelas partes foi informado que não há nenhuma outra prova a produzir requeren
do
o julgamento imediato da lide”.

Verifica-se, assim, comportamento absolutamente contraditório do recorrente – o que não pode ser admitido –, que nesta instância recursal passa a requerer, como ponto central de sua argumentação, a produção de prova que antes expressamente rejeitou e afirmou expressamente não precisar.

Tem-se, portanto, a preclusão da produção da prova somente nesta instância recursal requerida, posto que, tendo sido intimado especificamente para tal, optou a parte não apenas por permanecer inerte, mas ainda registrar que se encontrava plenamente satisfeito com o acervo probatório já produzido e requerer o imediato julgamento do feito, não podendo, pois, somente neste momento posterior ao pronunciamento desfavorável em sentença alegar a necessidade de produção da prova.

Nesse preciso sentido já se pronunciou esta c. Terceira Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – INÉRCIA – PRECLUSÃO – INSUFICIÊNCIA DO PEDIDO GENÉRICO NA CONTESTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O magistrado de origem não desconsiderou o pedido genérico de produção de provas constante na contestação ofertada pelo ora agravante. Ao contrário, declarou a possibilidade da ampla produção probatória e determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, observando, assim, o regramento legal correspondente.

2. Consequentemente, caberia às partes, em atendimento ao expresso comando jurisdicional, especificar as provas e, inclusive, na hipótese de produção de prova testemunhal, indicar o rol de testemunhas. Contudo, apesar de devidamente intimado, ora agravante quedou-se inerte, o que acarretou a preclusão temporal do direito à produção de provas.

3. Com efeito, tendo o julgador de primeiro grau oportunizado ao recorrente a manifestação quanto à produção de provas que entendesse necessárias e em momento oportuno o mesmo não requereu a produção da prova testemunhal agora pretendida, resta caracterizada a preclusão temporal, que é o consectário lógico diante da inércia da parte no prazo assinado pelo julgador.

4. Recurso desprovido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5003888-24.2022.8.08.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Sérgio Ricardo de Souza. Data de Publicação: 22/11/23). (grifo nosso)

Ademais, salienta-se que a mera formulação genérica de produção de prova na petição inicial não se mostra apta a configurar hipótese de cerceamento de defesa se, quando da intimação para especificação, manteve-se inerte o apelante ou expressamente aduziu não possuir provas a produzir, do que se depreende que teria desistido de seu requerimento.

Corroborando o que acabo de expor, observe-se a seguinte recente ementa de julgado deste e. TJ/ES:

PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
OPORTUNIDADE PARA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o entendimento desta Corte Superior, preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre
mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas nada é requerido na fase de especificação.
[...] (AgInt no REsp n. 2.012.878/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5001162-51.2021.8.08.0020. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data de Publicação: 27/02/24).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

V O T O

MÉRITO

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise do mérito, como segue.

Trata-se, na origem, de Ação Indenizatória ajuizada por
ANDRÉ DE OLIVEIRA FLEG
E
LER, LEIDIAN
I
ANDRADE DA SILVA
e
MARLENE DE OLIVEIRA FLEGE
LE
R
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
colimando o recebimento de indenização por danos morais em razão do falecimento da recém-nascida Mikaelly Andrade Flegeler por suposto erro médico.

Narra a exordial que os dois primeiros autores são os genitores, e a terceira autora avó paterna da bebê falecida logo após o parto no Hospital Municipal (Maternidade) de Cobilândia.

Relata que a autora gestante (39 semanas) deu entrada no nosocômio por volta das 6h da manhã de 10/07/17, com sintomas de trabalho de parto e, mesmo após ter sido constatada a existência de uma infecção urinária e da elevação de sua pressão, não foi realizado procedimento de cesariana sob a justificativa de que não havia profissional anestesista no hospital naquele momento.

Somente após 27 horas de trabalho de parto, às 08h10 de 11/07/17, foi realizado o parto normal, com uso, contudo, de fórceps em razão da exaustação materna.

A recém-nascida apresentou quadro de apneia, e mesmo tendo sido constatado o seu estado grave de saúde, somente foi transferida para a UTIN em hospital diverso, mais adequado, após 12 horas do parto, tendo falecido pouco depois e constando como
causa mortis
“
sepse neonatal, infecção do trato urinário materno, diabetes materna”
.

Após a regular instrução do feito, sobreveio sentença às fls.184/186-v, por meio da qual o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) ao primeiro autor, R$100.000,00 (cem mil reais) à segunda autora, e R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) à terceira autora.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
interpôs esta apelação (Id 9085250), sustentando, além da preliminar já afastada, que:
I)
o erro médico é caracterizado como uma adversidade causada ao paciente a partir de uma conduta imprudente, negligente ou imprecisa do profissional da medicina, o que não foi o caso, pois em nenhum momento a paciente e o nascituro foram desassistidos;
II)
não restou comprovado o nexo causal entre qualquer conduta supostamente inadequada da equipe médica e o consequente dano;
III)
caso mantida a obrigação de indenizar, o
quantum
arbitrado deve ser reduzido, pois se revela desproporcional.

Pois bem. O artigo 37, §6º, da Constituição Federal, prevê que
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.

No mesmo sentido, o art. 43 do Código Civil assim dispõe:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Assim, em se tratando de responsabilidade civil dos entes da Administração Pública (da União, dos Estados e dos Municípios), a regra é a responsabilidade ser de natureza
objetiva
, sendo prescindível a comprovação da culpa ou dolo.

A orientação da jurisprudência também é pela responsabilidade civil objetiva nos casos de atos ilícitos cometidos por entes da Administração Pública. Vejamos o seguinte aresto sobre o tema, extraído do c. STJ, que cito como paradigma:

PROCESSO CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO OCORRIDO EM ESTABELECIMENTO HOSPITALAR DA REDE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE, CONDUTA ADMINISTRATIVA E EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. In casu,
o ato ilícito foi praticado em Estabelecimento Hospitalar Público da Rede Municipal (Posto de Saúde), condicionando-se à comprovação dos seguintes requisitos: nexo de causalidade entre os danos alegados, conduta administrativa apontada como lesiva e inexistência de causa excludente da responsabilidade, não havendo falar em culpa, por tratar-se de responsabilidade objetiva.
[...] (AgRg no REsp 1550812/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 16/11/2015)

Existe discussão doutrinária e jurisprudencial acerca da natureza da responsabilidade civil quando esta deriva de
ato omissivo
dos agentes estatais. A esse respeito, para definir se a responsabilidade estatal é objetiva ou subjetiva discute-se qual o tipo da omissão investigada,
se específica ou genérica
, conforme já teve a oportunidade de abordar a d. Terceira Câmara Cível deste e. TJES, vejamos:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VANDALISMO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
No que concerne aos critérios de configuração da responsabilidade do Estado, em consonância com posicionamento consolidado no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal (RE 841526), submetem-se à teoria da responsabilização objetiva tanto os danos oriundos de seus atos, quanto aqueles decorrentes de seus comportamentos omissivos, nas hipóteses em que caracterizada a omissão específica, qual seja, aquela em que o Estado, por omissão sua, cria a situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo. Com isso, relegou-se à sistemática da responsabilidade subjetiva apenas aos casos provenientes de uma omissão genérica, assim considerada aquelas situações nas quais o dano foi causado por terceiro e o Poder Público, na hipótese específica, não teria condições de impedir
. Precedentes. [...] (TJ/ES, Classe: Apelação Cível, 024170102347, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/12/2019)

No caso dos autos, em que se discute suposto erro médico consistente na omissão dos prepostos do
MUNICÍPIO DE
VILA VELHA
em dispensar o devido cuidado à gestante e sua filha,
fato ocorrido dentro de unidade de saúde pública
(Hospital Municipal de Cobilândia)
, estamos diante de discussão acerca de
omissão específica
dos agentes públicos, de modo que a responsabilidade é de
natureza objetiva
, pressupondo, para fins de caracterizar o ato ilícito, a identificação do nexo de causalidade entre o dano e o ato omissivo. Inexistindo caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima – circunstâncias estas que rompem o nexo de causalidade –, surge para o ofendido o direito de ser indenizado.

No sentido:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ERRO MEDICO OCORRIDO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS DE QUE OS MÉDICOS FORAM OMISSOS OU ADOTARAM TÉCNICA DIVERSA DA CORRETA PARA O TRATO DA SAÚDE DA GENITORA DO RECORRENTE RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de responsabilidade civil dos entes da Administração Pública (da União, dos Estados e dos Municípios), a regra é a responsabilidade ser de natureza objetiva, sendo prescindível a comprovação da culpa ou dolo. Inteligência do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, e do artigo 43, do Código Civil.

2. Existe discussão doutrinária e jurisprudencial acerca da natureza da responsabilidade civil quando esta deriva de ato omissivo dos agentes estatais. A esse respeito, para definir se a responsabilidade estatal é objetiva ou subjetiva discute-se qual o tipo da omissão investigada, se específica ou genérica, sendo objetiva apenas no primeiro caso.

3. No caso dos autos, em que se discute suposto erro médico consistente na omissão dos prepostos do Município em dispensar o devido cuidado à genitora do recorrente, bem como encaminhá-la para tratamento da sua saúde em unidade especializada, fatos estes ocorridos dentro de unidade de saúde pública, está-se diante de discussão acerca de omissão específica dos agentes públicos, de modo que a responsabilidade é de natureza objetiva, pressupondo, para fins de caracterizar o ato ilícito, a identificação do nexo de causalidade entre o dano e o ato omissivo do Município. Inexistindo caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima circunstâncias estas que rompem o nexo de causalidade , surge para o ofendido o direito de ser indenizado.

4. O Juízo a quo atribuiu ao recorrente o ônus probatório, em decisão não confrontada por recurso, e, concluída a instrução, as provas orais produzidas na instrução, aliadas ao acervo documental colacionado aos autos demonstraram que não se pode imputar omissão aos médicos que atenderam a genitora do recorrente nas inúmeras vezes em que esta esteve na unidade de saúde buscando atendimento.

5. Presunção de que os exames e medicações realizados na paciente foram os corretos, pois não se detém conhecimento técnico sobre o assunto e o autor, a quem cabia o ônus probatório, não fez prova científica de que outros deveriam ser os exames e medicações dispensadas à sua genitora.

6. Recurso desprovido.

(TJ/ES, Classe: Apelação Cível, 016190004297, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021)

Voltando ao caso concreto, verifica-se que a recém-nascida, filha e neta dos autores, nasceu às 08h10 do dia 11/07/17 e faleceu às 01h36 do dia 12/07/17, conforme certidões de nascimento e óbito acostadas aos autos (fls.29/30).

Os prontuários médicos colacionados às fls.31/50 confirmam os fatos narrados na exordial no sentido de que a gestante se dirigiu ao hospital na data de 10/07/17 e, por volta das 9h, após realização de exames, deu-se início à indução do trabalho de parto (fl.43), que somente veio a ocorrer no dia seguinte (11/07/17), com uso de fórceps “
devido exaustão materna
” – registro expresso (fl.43-v).

As anotações de evolução médica do hospital para o qual a infante foi transferida atestam que a admissão na UTIN ocorreu somente às 1840h, ou seja, após 10 horas do nascimento, e registram que (fl.50-v):

Admito RNPT, proveniente do Hospital Municipal de Cobilândia com relato de ter nascido em 11/07/2017 às 08:10h de parto normal necessário utilizar fórceps, posição cefálico, Apgar 7/8,
nasceu em apneia

sendo necessário fazer VPP com ambu e mascara com resposta porém evolui com DRP (gemente com padrão respiratório ruim)
Bolsa rota de 27 horas, mãe em vigência de infecção urinária
,
mãe fez uso de cefalotina no hospital.. Encaminhado ao médio risco e instalado CPAP porém apresentou piora do esforço respiratório com cianose sendo instalado TOT 3,0 (3,5 não passou / descrição de "pulmão duro" ) e acoplado em VPM em altos parâmetros (35/7/55/90%). [...] (grifo nosso)

O
MUNICÍPIO
apelado não juntou qualquer prova documental que pudesse afastar tais conclusões fáticas, bem como não produziu prova testemunhal – ou de qualquer outra natureza – no sentido de demonstrar a ocorrência de fatos diversos do alegado na inicial.

Destarte, tal como exposto pelo juízo de origem, revela-se absolutamente razoável concluir que o extremo lapso temporal de mais de 24 horas a que foi submetida a gestante, que já se encontrava com a bolsa amniótica rompida e, ainda, sabidamente com infecção do trato urinário, resultou não apenas em seu sofrimento, mas em complicações para a recém-nascida. Ademais, a
causa mortis
registrada na Certidão de Óbito (fl.30), como “
sepse neonatal, infecção do trato urinário materno e diabetes materna
”, apenas reforça a ligação direta entre os procedimentos médicos adotados e o falecimento da infante.

Outrossim, enfatizando a demora excessiva na adoção dos procedimentos de parto, imperioso salientar os já mencionados registros no prontuário médico acerca da necessidade do uso de fórceps em razão da exaustão materna e a espera de mais de 10 horas para transferência da recém-nascida para a UTIN.

Nesse sentido, ainda que, por óbvio, não se possa afirmar que, caso a conduta médica profissional houvesse sido diversa, a criança teria sobrevivido, resta suficientemente demonstrado que a demora na adoção das medidas necessárias influiu de forma preponderante para o trágico desfecho ocorrido.

No caso em comento, a conduta do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
não provocou, necessariamente, o óbito da bebê, mas frustrou a oportunidade de sobrevivência, ante a falta de um cuidado maior.

Demonstrado, portanto, o ato omissivo da Administração, o dano e o nexo causal, imperiosa a fixação do dever de indenizar.

Isso porque, de modo inegável, todo o longo processo a que foi submetida a gestante, de sofrimento físico e psicológico, que culminou no falecimento de sua filha, sujeitou não apenas a própria parturiente, mas também seu esposo, genitor da criança, a abalo psicológico significativo, impondo-se a indenização de ordem moral.

Em relação ao
quantum
, a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido, ou seja, seu valor deve ser proporcional ao dano causado pelo ofensor, procurando cobri-lo em todos os seus aspectos, apresentando-se para o ofendido como uma compensação pelo prejuízo sofrido sem, contudo, servir de locupletamento indevido.

Sobreleva destacar, ainda, que, além do caráter compensatório que lhe é inerente, a indenização por danos morais possui também um importante caráter punitivo e pedagógico, que visa a desestimular a prática reiterada de atos causadores de danos à personalidade, seja da pessoa física ou jurídica.

A doutrina e a jurisprudência pátrias nos informam que se deve considerar, ainda, a capacidade econômica do ofendido e do ofensor; a intensidade do atentado à honra; o grau de culpa; a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades e circunstâncias que envolveram o caso.

Na hipótese em comento, tem-se que o aborrecimento, mágoa, dor e frustração suportados pelos genitores da criança, por óbvio superam, e muito, o mero dissabor cotidiano, de modo que reputo adequada às peculiaridades deste caso concreto o valor fixado pelo juízo de origem em R$100.000,00 (cem mil reais) para cada genitor.

Nesse sentido, faz-se imperioso ressaltar que tal quantia encontra-se em consonância com os parâmetros estabelecidos na jurisprudência pátria
e, inclusive, em recentíssimo julgado desta mesma c. Terceira Câmara Cível, que em hipótese semelhante de falecimento de recém-nascido por erro médico em hospital municipal, manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em idêntico valor ao ora sob análise, como se pode observar da seguinte ementa de julgado que ora transcrevo:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – NÃO CONHECIMENTO SEGUNDA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA -
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – FALECIMENTO DE BEBÊ CERCA DE 11 HORAS APÓS O NASCIMENTO – ANOXIA PERINATAL – EVIDENCIADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – EVITABILIDADE – QUANTUM RAZOÁVEL
– PENSIONAMENTO INDEVIDO – INEXISTÊNCIA DE ATIVIDADE LABORATIVA – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO - JUROS DE MORA – ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E E SELIC – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. Deixo de conhecer a segunda apelação interposta pelo Município de Vila Velha, uma vez que é entendimento pacífico do C. Superior Tribunal de Justiça que “a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões” (STJ, AgInt noA REsp 816.730/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017). Ao que se depreende, cuidam os autos de ação indenizatória ajuizada em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA em razão do falecimento de seu filho dos autores onze horas após o nascimento. A teor do disposto no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.
No caso dos autos, em que se discute suposto erro da equipe médica consistente na omissão dos prepostos da Administração Pública em dispensar o devido cuidado à gestante parturiente, está-se diante de discussão acerca de omissão específica dos agentes públicos, de modo que a responsabilidade civil é de natureza objetiva.
De fato, houve grave falha na prestação do serviço pelo Hospital Municipal, cujos agentes deixaram de observar a boa prática médica ao não monitorar os batimentos cardíacos do feto por longo período (01:19horas) em momento crítico para o feto, a saber, o período expulsivo do parto (quando o correto, consoante disposto pelo expert, seria aferir de 05 em 05 minutos), o que poderia ter evitado a trágica morte do filho dos autores. A despeito de o expert salientar que “a não realização do estudo histopatológico da placenta e da necrópsia fetal tornam o diagnóstico da causa mortis apenas especulativo, jamais de certeza”, é certo que o apelante – a quem incumbia o ônus da prova, haja vista que houve a inversão pelo d. Juízo a quo (fl. 31, v. 2) - não logrou êxito em provar nenhuma anomalia ou problema pré-existente que possa ter dado causa à morte do bebê logo após o nascimento, razão pela qual impõe-se a manutenção do reconhecimento da responsabilidade do Município.
Evidenciada a configuração da responsabilidade do Município, são despiciendas maiores considerações acerca do inquestionável dano extrapatrimonial experimentado pelos autores, não se cogitando prova do dano moral em razão da perda do filho, que se mostrava saudável e totalmente viável nos exames pré-natais, apenas 11 horas após o nascimento. O arbitramento da indenização por danos morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores se mostra razoável e proporcional ao caso concreto.
Sendo a hipótese de falha médica no parto que resultou na morte do nascituro, por anoxia perinatal, inexiste prejuízo a ser reivindicado pelos pais porquanto a indenização por dano material, em forma de pensão, visa o restabelecimento da situação financeira existente em momento anterior ao ato ilícito, recompondo, assim, a renda que não mais será auferida em razão do falecimento de quem a recebia. Assim, não há que se falar em pensionamento mensal, uma vez que sequer havia capacidade laborativa. Em relação ao termo inicial da correção monetária, verifica-se que fora corretamente fixada pelo Magistrado a data do arbitramento (sentença), nos termos da Súmula nº 362 do STJ. Anteriormente à entrada em vigor da EC nº 113 de 2021, a partir de quando deve ser observada a SELIC, deve ser aplicada, como índice de correção monetária, a variação do IPCA-E durante todo o período de cálculo, nos termos do julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos pela 1ª Seção do STJ do REsp 1.495.146-MG de Relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018. No que tange aos juros moratórios, consoante Tema 810 da Repercussão Geral, deve ser aplicado aos juros moratórios o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Recursos desprovidos. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária. (TJ/ES. Apelação Cível e Remessa Necessária nº0022795-03.2017.8.08.0035. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Sérgio Ricardo de Souza. Data de Publicação: 23/08/24). (grifo nosso)

Nada obstante, com relação à autora avó da recém-nascida, verifico que, diversamente do alegado, não restou comprovada a sua presença acompanhando a gestante ao longo de todo o procedimento de parto e, ainda que assim o fosse, entendo que não faria jus ao recebimento da indenização pleiteada, embora certamente não se ignore a profunda tristeza evidentemente provocada pelo falecimento de uma neta.

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR, EM PARTE
, a sentença recorrida, apenas para excluir a condenação do requerido ao pagamento de danos morais
à autora
MARLENE DE OLIVEIRA FLEGE
LE
R.
Julgo
PREJUDICADA
a Remessa Necessária.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

1
https://aplicativos.tjes.jus.br/sistemaspublicos/consulta_12_instancias/descricao_proces.cfm

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.